Tribunal: TJDFT
Processo: 0731047-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA.
1. À míngua de recurso específico, é adequado o uso da Reclamação para examinar decisão que indefere pedido de revogação de medida de proteção em benefício de menor no âmbito do Estatuto da Criança e Adolescente.
2. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da Reclamação tem como termo inicial a data da ciência do ato combatido, e não daquela que apreciou o pedido de reconsideração. 2.1. O pedido de reconsideração, que não configura recurso e nem pode ser classificado como meio atípico de impugnação, não tem o condão de suspender prazo recursal, tampouco obstar a incidência da preclusão. 2.2. Ante a ausência de pressuposto objetivo recursal de cabimento (tempestividade), não se conhece da presente Reclamação.
3. Recurso não conhecido. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade acolhida.